Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006113-05.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VANZELLA - CPF: 242.424.549-53 (AGRAVANTE), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ART. 1.030, III, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC – REQUERIMENTO – PERCENTUAL DE 10% A 20% – RESP PARADIGMA N. 1.812.301/SC E RESP N. 1.822.171/SC (TEMA 1.046) – NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – SOBRESTAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE– ORIENTAÇÃO STJ – PRECEDENTES – NÃO PROVIMENTO.

1. A questão discutida no recurso especial refere-se aos critérios de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação ser baixa, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, § 2º, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, § 8º, CPC).

2. A possibilidade de estipulação de valor equitativo (art. 85, § 8º, CPC) nesses casos foi submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046): “
A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

3. Apesar de a Corte Superior não determinar a suspensão nacional de todos os processos em relação ao Tema 1.046, como consta na decisão recorrida de sobrestamento, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.

4.

Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte Superior a respeito do tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ZENAIDE VANZELLA

contra decisão que sobrestou o recurso especial interposto, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), com fundamento no art. 1.030, III do CPC. (ids. 941110154 e 98318497).

A agravante sustenta que diante da discricionariedade do Superior Tribunal de Justiça, não foi determinada a suspensão nacional do trâmite de todos os processos em relação ao Tema 10.46/STJ.

Alega que:
“(...) No mais, é importante mencionar que os processos submetidos ao rito de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos Representativos de Controvérsia pelo STJ - REsp nº 1.812.301/SC e nº 1.822.171/SC – foram afetados em 26/03/2020. Dessa forma, é importante ressaltar, ainda, que já foi ultrapassado o prazo previsto no art. 1.037, §4º, CPC, que prevê o julgamento no período de 1 (um) ano”.

Por fim, requer que seja realizado o juízo de retratação e remetido os autos ao STJ.

Recurso tempestivo (id. 98331986).

Sem contrarrazões (id. 102203455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado a parte agravante sustenta que diante da discricionariedade do Superior Tribunal de Justiça, não foi determinada a suspensão nacional do trâmite de todos os processos em relação ao Tema 10.46/STJ.

A decisão recorrida com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial, até o pronunciamento definitivo do STJ, diante da sistemática dos recursos repetitivos - REsps n. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC - Tema 1.046 - possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Vale ressaltar que ao afetar sob o rito dos recursos repetitivos, os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), embora não tenha havido do STJ determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, já houve manifestação da Corte Superior no sentido de que “
deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)
”.

Ainda, nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:

“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.

O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.

Por fim, consigne-se a decisão proferida no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “
a quo
”, no seguinte sentido:

“
A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020,
o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ
.

Salienta-se, por oportuno, que,
embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15
.

Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil,
os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos
.

Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual,
cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida
. Seguindo essa linha,
os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva
. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)”
(
grifei
).

Ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito “
a posteriori
” –
razão de ser do sobrestamento
–, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos, oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que por ventura existirem.

Aliás, esta Vice-Presidência admitiu o recurso especial interposto na Apelação 1040555-72.2019.8.11.0041, em caso análogo, ou seja, indenização de seguro DPVAT, em que a parte alegou ofensa ao art. 85 § 2º, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido naquele caso, porquanto a condenação foi em quantia certa, no importe de R$ 2.531,25 (
dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
).

Assim, remetido o feito ao Superior Tribunal de Justiça, este identificou a controvérsia como “
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015
”, associando-a à questão de direito afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, e determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1894265 - MT (2020/0231164-6)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se discute, dentre outras matérias, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016.

Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o recurso especial deve ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015.

Forte nessas razões, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ e dos arts. 1.036, § 1º, e 1.037, II, ambos do CPC/2015”. (REsp 1894265 – MT, Decisão Monocrática, Rel. NANCY ANDRIGHI, 28/09/2020)”.

Nesse contexto, o presente recurso deve ficar sobrestado, até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão.

Em relação à controvérsia de que já foi ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.037, § 4º, do CPC, cabe somente ao STJ, deliberar sobre esta questão.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento dos paradigmas REsp 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (
Tema 1.046
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022